Tribunal: TJMT
Processo: 0006273-77.2009.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006273-77.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.216/0001-30 (APELANTE), JACOTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO LTDA - CNPJ: 05.695.190/0001-22 (APELADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MARLI DE ROSSI GIACOMELLI (APELADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), MARLI DE ROSSI GIACOMELLI - CPF: 718.002.391-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

“Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada”. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

APELADO(S):

JACOTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª
Vara Cível da comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juiz Valter Fabricio Simioni da Silva
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006273-77.2009.8.11.0040 movida em face de
JACOTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO LTDA E OUTROS
, que
julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante, aduz que não é possível a extinção da execução por satisfação da dívida, uma vez que o valor bloqueado nos autos ainda não foi convertido em renda, sequer houve apropriação do mesmo montante pela entidade, ora apelante.

Afirma que
a extinção da execução fiscal com base no pagamento exige a intimação do credor para manifestação acerca da quitação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença, determinando o prosseguimento do feito, com o recebimento do valor constrito nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 126556353 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª
Vara Cível da comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juiz Valter Fabricio Simioni da Silva
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006273-77.2009.8.11.0040 movida em face de
JACOTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO LTDA E OUTROS
, que
julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Por outro lado, é certo que a parte apelante se trata de autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, nos termos do Decreto-Lei nº 5.966/73.

Cumpre ressaltar que a demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3º da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de execução fiscal de débito oriundo de autarquia federal, nos termos do art. 109, I, e §4º da Constituição Federal ̧ in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – AUTARQUIA FEDERAL - JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – JUSTIÇA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3º, DA CF - COMPETÊNCIA RECURSAL – JUSTIÇA FEDERAL. Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% EM APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de adicional de 25% em sua aposentadoria por idade rural. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundada em regra de exceção (artigo 109, I, segunda parte, da CF), ou seja, não devem tramitar na Justiça Estadual eventuais ações que não digam respeito, exclusivamente, a acidente de trabalho. Em vista disso, a competência para julgamento de causa de pedir que envolve questão puramente previdenciária não se enquadra na exceção prevista no art. 109, I, segunda parte, da CF, incumbindo o processamento e julgamento ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Recurso Extraordinário nº 461.005/SP). COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. (Agravo de Instrumento Nº 70081484396, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 10/05/2019). (TJ-RS - AI: 70081484396 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023